Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-47.2017.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-47.2017.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, ANTONIO ERIVANDO FELIX, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARLUCIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VERBA DE FORMA ABRUPTA. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por professora municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, ao fundamento de que a ampliação da carga horária para 40 horas semanais seria medida excepcional e precária, não garantindo direito subjetivo à incorporação definitiva.

II. Questão em discussão: Discute-se o direito da servidora à incorporação da carga horária de 40 horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº 282/2010.

III. Razões de decidir: A legislação municipal expressamente assegura o direito à ampliação e incorporação da carga horária aos docentes que atenderem aos requisitos objetivos estabelecidos na norma, não se tratando de mera discricionariedade da Administração. Os documentos constantes nos autos demonstram que a apelante já desempenhava jornada de 40 horas semanais há considerável tempo, preenchendo os critérios previstos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Atendidos os requisitos objetivos previstos na legislação municipal, a negativa da incorporação da carga horária configura violação ao princípio da legalidade e ao direito subjetivo da servidora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8000286-47.2017.8.05.0027, da Comarca de Bom Jesus da Lapa – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA